Tribunal: TJSP
Processo: 2175831-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
VOTO No 34.611

Prestação de serviços advocatícios. Ação de rescisão contratual c.c. indenização julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento de sentença. Tratando-se de penhora de bem indivisível, a meação de coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, não havendo que se cogitar de expropriação de apenas metade do imóvel. Inexistente a probabilidade do

Ementa:
VOTO No 34.611

Prestação de serviços advocatícios. Ação de rescisão contratual c.c. indenização julgada parcialmente procedente. Fase de cumprimento de sentença. Tratando-se de penhora de bem indivisível, a meação de coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, não havendo que se cogitar de expropriação de apenas metade do imóvel. Inexistente a probabilidade do direito invocado pela agravante, necessária para atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro e obstar o prosseguimento da execução.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175831-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DENISE
FINOCCHIARO PIGNALOSA, é agravado COOPER 100 PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175831-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.611
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 20a VARA CÍVEL
Agravante: DENISE FINOCCHIARO PIGNALOSA
Agravada: COOPER 100 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
Interessados: GIORGIO PIGNALOSA e outros
MMa. Juíza Prolatora: Elaine Faria Evaristo
VOTO No 34.611
Prestação de serviços advocatícios. Ação de rescisão
contratual c.c. indenização julgada parcialmente
procedente. Fase de cumprimento de sentença.
Tratando-se de penhora de bem indivisível, a meação
de coproprietário alheio à execução recairá sobre o
produto da alienação do bem, não havendo que se
cogitar de expropriação de apenas metade do imóvel.
Inexistente a probabilidade do direito invocado pela
agravante, necessária para atribuir efeito suspensivo
aos embargos de terceiro e obstar o prosseguimento
da execução.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de rescisão contratual c.c. indenização, em fase de cumprimento
de sentença, recebeu os embargos de terceiro sem suspensão do processo
principal, no tocante aos bens objeto da lide, os imóveis matriculados sob os
nos 141.872, 141.873 e 141.874 no 4o Oficial de Registro de Imóveis de São
Paulo (fls. 609).
Alega a agravante que é proprietária de 50% dos imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175831-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.611
3
penhorados nos autos. Acrescenta que é não parte na ação de rescisão
contratual cumulada com indenização, motivo pelo qual sua meação não
poderia ter sido afetada. Aduz a aplicação ao caso do art. 678 do CPC,
tratando-se de norma cogente, que deve ser observada pelo magistrado.
Sustenta a presença do requisito necessário para a concessão de efeito
suspensivo aos embargos de terceiro. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da r. decisão
recorrida.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 1283), foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 1286/1293).
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão contratual c.c. indenização,
julgada parcialmente procedente, em fase de cumprimento de sentença (fls.
76/88, 109/112, 125/134 e 174/180).
Deferida a penhora dos imóveis matriculados sob os nos
141.872, 141.873 e 141.874 no 4o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo
(fls. 40), a ora agravante apresentou embargos de terceiro, sustentando, em
síntese, entre outras matérias, que é cônjuge meeiro do executado Giorgio
Pignalosa, integrando o seu patrimônio 50% dos bens penhorados, bem como
que não é parte no processo onde houve a constrição judicial (fls. 14/32).
Os embargos de terceiro foram recebidos sem efeito
suspensivo aos seguintes fundamentos:
“... não vislumbro evidenciada a probabilidade do direito da
embargante, na medida e quem intimada sobre as penhoras
(vide fls. 237 e 394/95 daqueles autos), bem como que
resguardada sua cota parte/meação (vide fls. 247 daqueles
autos)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2175831-33.2020.8.26.0000 -Voto no 34.611
4
De fato, o art. 843 do CPC estabelece que “tratando-se
de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução
recairá sobre o produto da alienação do bem”. Trata-se de entendimento já
consolidado na jurisprudência, com o intuito de garantir a efetividade da
execução, uma vez que é extremamente difícil levar à expropriação apenas
metade de um imóvel. Tal situação, ademais, geraria um incômodo e forçado
condomínio, que só poderia ser desfeito em ação própria.
Desse modo, tanto a penhora quanto a alienação forçada
do bem devem recair sobre sua totalidade, garantindo-se, assim, a efetividade
da jurisdição e a satisfação do direito do credor, objetivo maior do processo.
Inexistente, portanto, a probabilidade do direito invocado
pela agravante, necessária para atribuir efeito suspensivo aos embargos de
terceiro e obstar o prosseguimento da execução, uma vez que, como bem
observado na origem, do produto arrecadado com a alienação dos imóveis
será resguardada a meação da agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator